Tribunal: TJSP
Processo: 1006099-14.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Ação de obrigação de fazer consistente na construção de passeio público e calçada - Sentença que julgou improcedente o pedido em razão da ilegitimidade do Requerido para figurar no polo passivo da demanda pois não é proprietário do imóvel - Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos - Art. 252 RITJSP.
Recurso não provido.